Tribunal: TJSP
Processo: 1003138-71.2017.8.26.0483
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003138-71.2017.8.26.0483/50000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
embargante INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP, são
embargados VIVIANE DANTAS KNOPP BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), UNIESP
SA
UNIDADE
DE
ENSINO
PRESIDENTE
VENCESLAU
e
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003138-71.2017.8.26.0483/50000 -Voto no 28216
2
EMBARGANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP
EMBARGADOS: VIVIANE DANTAS KNOPP BARBOSA, UNIESP S.A. UNIDADE DE
ENSINO PRESIDENTE VENCESLAU E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
COMARCA: PRESIDENTE VENCESLAU
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO NO
JULGADO PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP contra v. Acórdão (fls. 653/661), que,
por votação unânime, deram provimento ao recurso.
O embargante sustenta que houve omissão no julgado, quanto ao disposto
no art. 207 da Constituição Federal, ao argumento de que a instituição possuía autonomia,
não sendo obrigada a disponibilizar cursos gratuitamente, observando que a aluna não havia
cumprido com os requisitos determinados no programa. No mais, deduziu tese de
inadimplemento contratual por parte da então autora, destacando que esta teve ciência
prévia acerca das cláusulas contratuais.
Instada a parte adversa a se manifestar, fora apresentada contraminuta pela
autora.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil, somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador.
Nos embargos em análise, o que pretende o embargante, em verdade, é a
modificação do acórdão quanto ao que foi decidido, na medida em que o vício se refere ao
entendimento adotado por esta R. Câmara, que deram provimento ao recurso.
Note-se que no bojo do v. acordão, desnecessário se mostrava qualquer
esclarecimento acerca do disposto no art. 207 do CF, pois em que pese a instituição de
ensino (fornecedora) tenha autonomia didático-cientifica, administrativa e de gestão
financeira e patrimonial, devem deixar claro ao aluno (consumidor) o que de fato estava
sendo exigido do aluno para que este fizesse jus ao programa aderido.
Neste contexto, observou-se que do histórico escolar da aluna se verificava
que esta havia sido aprovada em todas as matérias, razão pela qual inexista parâmetro para
que fosse aferido o que era considerado como excelência, devendo ser reconhecido como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003138-71.2017.8.26.0483/50000 -Voto no 28216
3
cumprido tal requisito pela simples aprovação em comento, pouco importando a média de
cada matéria constante no referido documento.
Não se olvidou ainda de destacar que, no que tocava ao trabalho voluntário,
inexistia nos autos prova no sentido de que teria sido feita qualquer interpelação à aluna no
sentido de existir pendência no que tocava a realização de trabalho voluntário.
Diante desse cenário, é que foi considerado que os então apelados eram
responsáveis por custear o financiamento estudantil junto á instituição financeira.
Assim, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de
declaração, que não é recurso próprio para este fim, mormente quando este tem por escopo
justamente se insurgir contra a forma como foram valoradas as provas produzidas nos autos.
Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento da embargante (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Desta forma, a r. decisão colegiada embargada merece ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração os REJEITO.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora